Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL LINZMAYER (agravante/autor) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão de contrato n.o 0706361-85.2021.8.07.0001 movida em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos (ID 26300295): (...) Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DANIEL LINZMAYER em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que adquiriu junto à requerida consórcio imobiliário, sendo contemplado com sua carta de crédito em 2016. Aduz que, na referida Carta, restava um saldo devedor de R$ 369.356,40, a serem pagos em 172 parcelas de R$ 2.154,00, sendo que a primeira vencia em 10/02/2016. Narra que, após o pagamento de 62 parcelas, o saldo devedor permanece praticamente inalterado. Aduz que a atualização do saldo devedor está sendo realizado de forma irregular pelo requerido, haja vista que, segundo o contrato, não incidiria juros sobre o valor contratado. Requer, assim: (...) b) A concessão, inaudita altera parte, da Antecipação da Tutela, concedendo ao Autor o direito a depositar em juízo as parcelas revisadas, aplicadas o índice correto, durante o trâmite da ação judicial. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão não assiste ao autor neste primeiro momento. A alegada abusividade das cláusulas contratadas não pode ser verificada de plano, neste juízo inicial. De melhor sorte, também não se mostra possível constatar, em cognição sumária, a alegada irregularidade na aplicação, pelo requerido, dos índices considerados ilegais pelo autor. Destaque-se que o simples ajuizamento de Ação Revisional não afasta eventual mora do requerente nem lhe permite o depósito dos valores que entende corretos. Neste sentido: (...) Deve-se privilegiar, assim, neste primeiro momento, o que restou contratado entre as partes. (...) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 26300291), o agravante, em suma, alega que, em 2016, foi contemplado com o consórcio imobiliário agravado, para aquisição da casa própria, em que seriam pagas 172 (cento e setenta e duas) parcelas no valor de R$2.154,00 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais). Aduz que, embora o contrato preveja apenas correção pelo índice INCC e acréscimo de taxas de administração, após o pagamento de 62 (sessenta e duas) parcelas, o saldo devedor permanece praticamente o mesmo, razão pela qual entende que tem ocorrido incidência indevida de juros ou que a atualização está sendo realizada de forma a prejudicar o consumidor. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que ocorra a revisão antecipada do contrato e para que o agravante deposite em juízo o valor que entende devido. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 26322819. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 27281855 É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (ação ordinária no. 0706361-85.2021.8.07.0001) fora sentenciado, em 24/06/2021, nos termos seguintes (ID 95626887dos autos originários): (...) O valor da parcela não é fixo e acompanha o valor do bem de referência. Isso porque esse bem deve ser adquirido com uso do fundo formado pelas parcelas pagas pelos consorciados. Assim, havendo valorização do imóvel de referência, as parcelas devem ser reajustadas para que todos possam ser contemplados. Não há qualquer irregularidade na utilização do INCC como índice de correção do fundo comum. Trata-se de índice que reflete a variação de custos de construção imobiliária e preserva o poder de compra do grupo de consórcio. A correção do saldo não é efeito em relação ao crédito recebido pelo autor, mas em relação ao valor de imóvel novo que será entregue ao consorciado contemplado. De modos que o fato de o autor ter recebido o imóvel não invalida a utilização do INCC. A improcedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja execução ficará suspensa por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.